Tribunal: STF
Processo: ARE 825692
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF.



    O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.



    Ademais, “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interposição dada à normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636/STF).



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.